Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal de urgência, em fevereiro do ano corrente, determinou que o Distrito Federal transferisse o agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para hospital da rede pública em condições (materiais e médico) de oferecer a cirurgia de que ele necessita, a qual deveria ter sido disponibilizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Havendo impossibilidade, deveria o paciente ser transferido, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, para hospital da rede privada, fixado o mesmo prazo de 60 (sessenta) dias para disponibilização da cirurgia, próteses, medicamentos, exames e demais procedimentos necessários às expensas do Poder Público (ID 55601657). Na oportunidade consignou-se que o paciente aguarda a realização de cirurgia há quase 2 (dois) anos, estando inserido no SISREG desde 22/03/2022, com sentença favorável ao seu interesse proferida dia 26/08/2022 e confirmada pela Instância Revisora. Além disso, registrou-se que o recorrente sofreu novo acidente, agravando o seu quadro de saúde. Todavia, o Distrito Federal vem se negando a cumprir a determinação judicial conforme se observa dos autos. Portanto, em face da reiterada omissão estatal, inclusive quanto ao último prazo de 48hs concedido na decisão de ID 59816182 a fim de que demonstrasse o cumprimento da medida, mostra-se legítima a determinação de sequestro de numerário de verbas públicas para a realização do pretendido procedimento cirúrgico. Ressalte-se que diante do conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, o primeiro deve prevalecer, tornando legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente. Pelo exposto, determino, com suporte no art. 301 do Código de Processo Civil, o sequestro do valor de R$ 96.546,41 (noventa e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) dos cofres públicos, consoante menor valor orçado, para a realização do procedimento cirúrgico na rede privada na forma deferida em sede de tutela de urgência. Remetam-se os autos ao 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem e expedição de alvará de levantamento em favor do agravante o qual deverá apresentar a nota fiscal respectiva até 30 (trinta) dias após a realização do procedimento médico, sob pena de multa diária por descumprimento da decisão, de R$1.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), além de responsabilização cível e criminal. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator